Tribunal: CARF
Processo: 13771.720512/2017-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13771.720512/2017-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.005 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
LUIZ CARLOS BORGES DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as
matérias que não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda somente poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
REALIZAÇÃO
DE
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Podem ser indeferidas, a juízo da autoridade julgadora, as solicitações de
diligências ou perícias quando as considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13771.720512/2017-63
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.005 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13771.720512/2017-63

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 34/39), lavrada em
07/08/2017, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2015, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de deduções
indevidas: i) de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 21.650,00; e ii) de despesas
médicas, no valor de R$ 1.496,02.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/7), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Na impugnação (fls. 02-33), o contribuinte alega que o valor de R$ 21.650,00
refere-se a pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia. Pede a correção da
glosa de R$ 19.500,00, já que o somatório dos depósitos aceitos está equivocado, pois
totalizam R$ 5.000,00, e não R$ 5.200,00, e o total por ele declarado foi de R$
26.650,00. Junta extratos emitidos pela Caixa econômica Federal e documentos
referentes à pensão alimentícia. Em relação às despesas médicas, concorda com a
glosa no valor de R$ 400,00, e apresenta recibos a fim de comprovar as deduções que
somam R$ 1.096,03.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 15-43.916 (e-fls. 55/57), os membros da 3a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA), por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a impugnação e, do voto do relator a quo, podemos destacar o
seguinte:
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no artigo
15 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a apreciação do seu mérito.
Pensão alimentícia
O somatório dos comprovantes aceitos pela Fiscalização realmente totalizam R$
5.000,00, e não R$ 5.200,00, conforme apontado pela Fiscalização à fl. 35. Tendo o
contribuinte declarado R$ 26.650,00 a título de pensão alimentícia (fl. 45), o valor da
glosa é, portanto, de R$ 21.650,00. Na descrição dos fatos no lançamento constam
dois valores distintos da glosa: R$ 21.650,00 e R$ 19.500,00. No entanto, observando-
se o cálculo à fl. 38 verifica-se que foi utilizado o valor correto (R$ 21.650,00), que,
somado à dedução indevida de despesas médicas (R$ 1.496,03), totalizou R$
23.146,03.
O contribuinte não apresentou documentos hábeis a fim de comprovar o efetivo
pagamento da pensão alimentícia. Apesar de ter comprovado o acordo homologado
judicialmente referente ao divórcio e à pensão alimentícia (fls. 21-22, 25-26 e 27-29),
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.005 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13771.720512/2017-63

limitou-se a anexar extratos bancários da conta poupança da Sra. Maria Tereza Silva
Vianna, nos quais constam diversos depósitos em dinheiro, não sendo possível se
identificar o depositante de nenhum deles (fls. 14-17). Mantida, portanto, a glosa de
R$ R$ 21.650,00.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
69/71), argumentando que o entendimento esposado pela decisão anterior é equivocado, pois os
documentos juntados são aptos a comprovar as despesas com pensão alimentícia judicial.
Apresenta declaração da beneficiária dos rendimentos de pensão atestando o recebimento dos
valores.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura , Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria não Recorrida
Inicialmente informamos que o recorrente não se insurge contra a manutenção
das glosas sobre parcela remanescente de despesas médicas.
Trata-se, portanto, de matéria não devolvida a este Conselho para reanálise, por
meio de recurso voluntário já que o referido remédio administrativo foi utilizado pelo interessado
apenas de forma parcial, conforme previsto no artigo 33 do Decreto 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Ademais, o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação supletiva e
subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos limites da
lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Desta forma, em relação àquelas despesas médicas, considera-se definitiva a
decisão proferida pela instância de piso, tudo em conformidade com o insculpido no parágrafo
único do artigo 42 do Decreto 70.235/72:
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.005 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13771.720512/2017-63

Art. 42. São definitivas as decisões:
...
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor
de R$ 21.650,00.
Do Mérito
Da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
O interessado afirma que os documentos juntados (acordo homologado
judicialmente e extratos bancários da conta de poupança de Maria Teresa Silva Viana) são aptos
a comprovar as despesas declaradas de pensão alimentícia pagas a sua ex-mulher.
Frisa que a boa-fé é presumida e que nunca teve a intenção de sonegar impostos.
Acrescenta que a conta de poupança da beneficiária dos rendimentos é exclusiva
para recebimento da pensão e que todos os depósitos realizados são do recorrente a título de
pensão.
Junta declaração, com firma reconhecida, da ex-cônjuge, atestando o recebimento,
no ano-base 2014, de R$ 24.500,00.
Requer a oitiva da testemunha, no caso a Sr.a Maria Teresa Silva Viana.
Acima, registrados os principais argumentos de defesa do recorrente.
O julgamento anterior apontou como única restrição para a manutenção das glosas
sobre estas deduções a ausência de comprovação da efetiva transferência dos valores deduzidos
a título de pensão alimentícia judicial (e-fls. 56), in verbis:
O contribuinte não apresentou documentos hábeis a fim de comprovar o efetivo
pagamento da pensão alimentícia..., limitou-se a anexar extratos bancários da conta
poupança da Sra. Maria Tereza Silva Vianna, nos quais constam diversos depósitos
em dinheiro, não sendo possível se identificar o depositante de nenhum deles (fls. 14-
17). Mantida, portanto, a glosa de R$ R$ 21.650,00.
Bem, a lide deste procedimento administrativo restringe-se a verificação da
comprovação da efetiva transferência dos valores declarados a título de pensão alimentícia em
sua Declaração de Ajuste Anual (DAA).
A matéria desta lide encontra-se disciplinada no inciso II, do artigo 4o da Lei
9.250/95 e pelo artigo 78 do RIR/99, in verbis:
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.005 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13771.720512/2017-63

Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas
...
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil;
...
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
O artigo 73 daquele Decreto informa que todas as deduções estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora, verbis:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Quanto ao ônus da prova, é regra geral no direito que cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato.
É o que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária estabeleceu
expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justifica-las, deslocando
para ele o ônus probatório.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.005 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13771.720512/2017-63

Nesse sentido destaque-se os ensinamentos do mestre Antônio da Silva Cabral,
em Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, p. 298 (documento assinado digitalmente)
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se frequentemente: “a quem alega alguma coisa,
compete prova-la”. [...] Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações
sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações
que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário
competem ao contribuinte.(g.n.)
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para
este a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as consequências
legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de comprovação e justificação.
Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não deixem qualquer
dúvida quanto ao fato questionado.
Por conseguinte, o ônus da prova das deduções é do contribuinte, pois foram por
ele pleiteadas e, no caso, devem ser feitas mediante a apresentação de documentação robusta,
hábil e idônea a fim de facilitar a formação da convicção do julgador administrativo, sendo a
simples alegação de sua boa-fé insuficiente para tal finalidade.
No que diz respeito as declarações de pagamento estas contêm uma declaração de
fato, o que faz com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado,
conforme dicção do parágrafo único do art. 408 do CPC:
“Art. 408. As declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o
fato declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de
provar o fato.”
Esse dispositivo legal também esclarece que as declarações de pagamento
presumem-se verdadeiras somente em relação àqueles que participaram do ato, porém competem
ao interessado o ônus de provar a sua veracidade.
O vigente Código Civil (CC - Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também
disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre
terceiros:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.005 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13771.720512/2017-63

convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (grifos nossos)
Em síntese, como não há presunção de veracidade de declarações, perante o Fisco,
a este documento atribui-se ordinário valor probatório.
Em sede recursal o recorrente apresenta declaração (e-fls. 74) e extratos
bancários (e-fls. 75/78.) a fim de comprovar a regularidade de suas deduções.
Após a análise daqueles documentos entendo que o interessado não logrou êxito
em suprir a lacuna apontada pelo julgamento de piso, sendo os mesmos insuficientes para
comprovar a regularidade das deduções com pensão alimentícia judicial.
Isto posto, me alinho com a decisão de piso que entendeu não ser possível a
identificação do depositante apenas pela análise dos depósitos efetuados na conta de poupança da
beneficiária dos rendimentos. Os extratos bancários acostados não permitem concluir quem é/são
o(s) responsável(is) pelos depósitos neles constantes.
Deveria o interessado apresentar comprovantes de depósito/transferências
efetuadas, em seu nome, contendo como destinatária a Sra. Maria Teresa Silva Viana a fim de
comprovar a regularidade de suas deduções.
Assim, voto pela manutenção integral das glosas sobre as deduções com pensão
alimentícia judicial.
Da Solicitação de Diligência
Quanto ao pedido de oitiva de testemunhas formulado pelo interessado, entendo
que tal procedimento é desnecessário. Ademais, o contribuinte juntou declaração emitida pela
Sr.a Maria Teresa Silva Viana, na qual atesta a natureza e o montante dos valores recebidos.
Desta forma, com base no artigo 18 do Decreto 70.235/72, abaixo transcrito,
indefiro o pedido.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine.
Pelo exposto, indefiro a solicitação de diligência.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.005 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13771.720512/2017-63

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital